Tribunal: TJMT
Processo: 1027336-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027336-60.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (EMBARGADO), SOELITA DAYANE MARTINS SILVA - CPF: 023.275.841-75 (ADVOGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO ROSSATO - CPF: 024.715.539-07 (ADVOGADO), VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 044.588.661-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AUTOPRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AUTOCONSUMO REMOTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado contra acórdão que deu provimento à apelação da impetrante para conceder a segurança e reconhecer a não incidência do ICMS sobre operações de autoprodução de energia elétrica para autoconsumo remoto.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto: (i) à existência de pessoa jurídica distinta na geração da energia; (
ii
) à potência instalada e ao enquadramento no Sistema de Compensação de Energia Elétrica; e (
iii
) à distinção entre o caso concreto e os precedentes invocados.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado examinou expressamente a questão da titularidade da central geradora, reconhecendo a existência do contrato de arrendamento e analisando seus efeitos jurídicos. A
ratio

decidendi
centrou-se na inexistência de circulação jurídica de mercadoria, concluindo pela permanência da energia no patrimônio do mesmo sujeito que a produz e consome, sem transferência de disponibilidade jurídica.

4.
A questão da potência instalada foi expressamente enfrentada ao se examinar o regime de isenção previsto no RICMS/MT. O acórdão consignou que, tratando-se de hipótese de não incidência por ausência de fato gerador, torna-se impertinente a discussão sobre requisitos estabelecidos para fruição de benefício fiscal.

5.
Os precedentes da ADC 49/STF e da Súmula 166/STJ foram corretamente aplicados ao caso concreto, com identificação expressa de seus fundamentos determinantes e demonstração da subsunção fática. O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado, desde que a fundamentação seja suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais.

6.
A eventual discordância com a valoração jurídica conferida aos elementos fáticos não configura vício de fundamentação, mas equívoco de julgamento, insuscetível de correção por embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não há omissão em acórdão que examina expressamente as questões atinentes à titularidade da geração de energia, ao regime de não incidência tributária e à aplicação de precedentes jurisprudenciais, ainda que o embargante discorde da valoração jurídica conferida aos elementos fáticos."

-----------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA.
, reformando integralmente a sentença denegatória para conceder a segurança pleiteada, reconhecendo a não incidência do ICMS sobre operações de autoprodução de energia elétrica para autoconsumo remoto realizadas pela impetrante.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, aduzindo que o voto condutor do v. acórdão embargado não teria enfrentado adequadamente:
(i)
a existência de pessoa jurídica distinta na geração da energia elétrica;
(
ii
)
a potência instalada de 3,15 MW e sua relevância para o enquadramento da operação no Sistema de Compensação de Energia Elétrica; e
(
iii
)
a necessária distinção entre o caso concreto e os precedentes da ADC 49/STF e da Súmula 166/STJ, especialmente diante da alegada participação de pessoa jurídica diversa.

Nesses termos, requer
o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado, negando provimento à apelação da impetrante e mantendo a sentença denegatória da segurança. Subsidiariamente, requer o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 364866376), pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA.
, reformando integralmente a sentença para conceder a segurança pleiteada e reconhecer a não incidência do ICMS sobre operações de autoprodução de energia elétrica para autoconsumo remoto.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada
(CPC, art. 1.022)
.

Pois bem.

1. Da alegada omissão quanto à existência de pessoa jurídica distinta na geração da energia
.

O Estado embargante alega que o
v.
acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar adequadamente a existência de pessoa jurídica distinta envolvida na geração da energia elétrica, questionando como o contrato de arrendamento configuraria identidade subjetiva entre gerador e consumidor para fins tributários.

Não obstante, c
ompulsando-se o voto condutor do v. acórdão embargado, verifica-se que a questão foi expressamente apreciada. Confira-se o seguinte trecho da fundamentação:

"In
casu
, o consumidor gera sua própria energia elétrica (CGH) e injeta o excedente na rede de distribuição mediante empréstimo gratuito, com posterior compensação em créditos (Resolução ANEEL no 482/2012, art. 2o, III). Trata-se de minigeração distribuída (potência entre 75 kW e 3 MW — art. 2o, II, da RN 482/2012), conforme contrato de arrendamento (Id. 345677354)."

E prossegue:

"Nessa configuração operacional, inexiste transferência de titularidade: a energia permanece no patrimônio jurídico do mesmo titular, que simultaneamente a produz e consome. O empréstimo gratuito à distribuidora constitui instrumento técnico de transporte, não ato negocial."

Constata-se, portanto, que o
voto condutor do v. acórdão reconheceu expressamente a existência do contrato de arrendamento e analisou seus efeitos jurídicos para a configuração da operação tributável, concluindo pela ausência de transferência de titularidade da energia elétrica.

A
ratio

decidendi
centrou-se na inexistência de circulação jurídica de mercadoria, elemento nuclear da hipótese de incidência do ICMS. Examinou-se não a titularidade formal da central geradora, mas a permanência da energia elétrica no patrimônio do mesmo sujeito que a produz e consome, sem ato de mercancia ou transferência de disponibilidade jurídica.

2. Da alegada omissão quanto à potência instalada e ao enquadramento no Sistema de Compensação de Energia Elétrica
.

O Estado sustenta, ainda, que o
v.
acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar o dado técnico relativo à potência instalada de 3,15 MW, circunstância que, segundo alega, seria relevante para o enquadramento da operação no Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

Nesse ponto, o
voto condutor do v. acórdão foi expresso ao enfrentar a questão atinente ao regime de isenção previsto no art. 130-A do RICMS/MT, consignando, de forma inequívoca:

"Com efeito, não há que se falar, na hipótese dos autos, na aplicabilidade do art. 130-A do RICMS/MT (Decreto no 2.212/2014), que prevê regime de isenção condicionada para operações de autoprodução de energia elétrica, exigindo, dentre outros requisitos, que a energia seja destinada a estabelecimento industrial ou agropecuário do próprio autoprodutor."

"Quando inexiste circulação jurídica, não se configura o fato gerador, tornando impertinente qualquer discussão sobre regime
desoneratório
. Submeter hipótese de não incidência a regime de isenção condicionada representa ampliação indevida da competência tributária (CF/88, art. 155, inciso II)."

A fundamentação adotada demonstra que a potência instalada constitui elemento relevante para o enquadramento em regime de isenção tributária, o qual pressupõe a incidência do tributo. No caso, contudo, reconheceu-se hipótese de não incidência por ausência de fato gerador, circunstância que
afasta
a discussão acerca da potência instalada ou dos requisitos para fruição de benefício fiscal.

3. Da alegada omissão quanto à distinção entre o caso concreto e os precedentes invocados
.

Por fim, o embargante sustenta que o acórdão não teria procedido à necessária distinção entre o caso concreto e os precedentes da ADC 49/STF e da Súmula 166/STJ, alegando que estes pressuporiam identidade subjetiva entre estabelecimentos do mesmo titular, circunstância que não restaria demonstrada diante da participação de pessoa jurídica diversa.

O voto condutor do v. acórdão não apenas invocou os precedentes mencionados, como procedeu à sua correta aplicação ao caso concreto, identificando expressamente seus fundamentos determinantes e demonstrando a subsunção fática. Vejamos:

"Esta Corte de Justiça, em sucessivos precedentes, tem afirmado que a circulação apta a deflagrar a exigência tributária pressupõe ato de mercancia, com efetiva mudança na titularidade do bem, não se confundindo com o simples trânsito físico de mercadorias."

"Na autoprodução para autoconsumo remoto, autorizada pela legislação federal (Lei no 9.074/1995, art. 15, § 8o) e regulamentada pela ANEEL, o autoprodutor gera energia em local diverso daquele onde efetivamente a consome, valendo-se do sistema interligado nacional para o transporte do recurso energético."

"A utilização do sistema interligado constitui mero instrumento técnico de transporte, não implicando ato negocial, comercialização ou transferência de domínio. Trata-se de deslocamento físico que, conquanto necessário sob o aspecto técnico-operacional, não configura circulação jurídica para fins tributários."

A fundamentação adotada demonstra que o Colegiado examinou as peculiaridades do caso concreto e identificou os elementos essenciais que caracterizam a não incidência do ICMS: ausência de transferência de titularidade, inexistência de ato de mercancia e permanência da energia no patrimônio do mesmo sujeito que a produz e consome.

Cabe ressaltar que
o
julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado, desde que a fundamentação seja suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia
, o que se verifica no caso,
concluindo pela inexistência de fato gerador do ICMS nas operações de autoprodução de energia elétrica para autoconsumo remoto.

A discordância do embargante quanto à valoração jurídica conferida aos elementos fáticos não configura vício de fundamentação, mas erro de julgamento, insuscetível de correção por embargos de declaração. A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos
aclaratórios
revela-se incabível, por incompatibilidade com a natureza integrativa do recurso.

Quanto ao pedido subsidiário de prequestionamento, registre-se que a matéria foi devidamente enfrentada nos termos da fundamentação do acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos
legais invocados pelo embargante, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026